Tribunal: TJPA
Processo: 0804435-75.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804435-75.2023.8.14.0401

APELANTE: ROMARIO DA SILVA ARAUJO, MATEUS FARIAS DE MACEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINARMENTE, DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
O pedido de recorrer em liberdade não foi conhecido, por inadequação da via eleita, devendo a matéria ser apreciada em habeas corpus.
NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas, não sendo acolhido o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA PARA QUE A PENA-BASE SEJA APLICADA EM SEU MÍNIMO LEGAL E QUE SEJA RECONHECIDA A ATENUANTE DE CONFISSÃO.
A dosimetria da pena foi realizada corretamente, sendo mantida a pena-base acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade e quantidade da droga). A atenuante da confissão foi corretamente reconhecida e aplicada na sentença.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS).
A causa de diminuição de pena

privilegiado foi afastada, tendo em vista a quantidade de droga apreendida e os indícios de dedicação à atividade criminosa.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.
Não se verifica a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme art. 44 do Código Penal.
DETRAÇÃO PENAL.
A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.
REDUÇÃO OU INSENÇÃO DA PENA MULTA
. Não há fundamento para a isenção ou redução da pena de multa, sendo que eventual modulação deve ser solicitada ao juízo da execução penal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e nego-lhe provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por

MATEUS FARIAS DE MACEDO e ROMARIO DA SILVA ARAUJO
,

termo no ID. 15497849, inconformados com a sentença condenatória proferida pelo MM. 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID. 15497844), que os condenou pela prática do delito previsto no
artigo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa
,
a ser cumprida inicialmente
em
regime semiaberto

Em suas razões recursais (ID. 15497849), pleiteiam os Apelant
es
preliminarmente pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito, pela absolvição por ausência de provas,
subsidiariamente, pela
reforma na dosimetria da pena para que a pena-base seja aplicada em seu mínimo legal e que seja reconhecida a atenuante de confissão
. Pugna também pela
aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços). Apela também pela
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pela aplicação da detração e por fim pela isenção exclusão ou redução da pena de multa e concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões (
ID. 15497882
), o
dominus litis

requer o
conhecimento
e no mérito pugna pelo
improvimento
.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 16149849 pelo
conhecimento

e
improvimento
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia (ID. 15497716), que no dia 12/03/2023, por volta das 06h (BOP no ID 90451898 - Pág. 1), os policiais civis Herlon Wiveens Pereira de Campos, Evandro Ferreira Castro e Rosivaldo Heleno Rosario Lima foram averiguar as informações, recebidas via telefone funcional, de que chegaria no Terminal Hidroviário da Capital, localizado no bairro do Umarizal, um transporte de substâncias entorpecentes ilícitas na embarcação “Amazon Star”, vindo da cidade de Manaus para esta capital. A denúncia relatava que a droga estava em dois galões de graxa e o responsável pelo transporte seria um homem branco, de compleição física magra e de óculos; bem como quem receberia seria um homem moreno, magro, de nome Romário, que estava aguardando a chegada em Belém.

Os policiais diligenciaram e se deslocaram até o referido Terminal Hidroviário e lá presenciaram quando um homem moreno realizou uma ligação telefônica e conversou com um homem desconhecido, perguntando: “Tá tudo tranquilo ai dentro? Já vai descer, estou esperando” (textuais). Diante disso, os agentes públicos ficaram observando o cidadão e perceberam que minutos depois desceu da embarcação um homem branco, magro e usando óculos, que tinha as mesmas características descritas na “denúncia”. Diante disso, os policiais passaram a acompanhar os dois e presenciaram quando o homem moreno chamou dois funcionários para pegarem sua bagagem, dois baldes de graxa. Ambos os suspeitos se separaram e somente foram abordados, quando adentraram juntos em um taxi.

Durante a realização do procedimento de revista, os agentes da lei constataram que dentro dos baldes de graxa havia 02 (dois) invólucros, contendo cada um 02 (dois) “tabletes” (textuais), totalizando 04 (quatro) invólucros e 08 (oito) “tabletes”(textuais) com erva prensada semelhante à droga conhecida popularmente como “SKUNK” (MACONHA). Indagados, os denunciados disseram aos policiais que levariam os entorpecentes até a cidade de Brasília/DF.

Diante dos fatos narrados, todas as substâncias ilícitas encontradas foram apreendidas e os denunciados conduzidos até a Divisão Estadual de Narcóticos.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo a quo, condenou
MATEUS FARIAS DE MACEDO e ROMARIO DA SILVA ARAUJO
nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
os quais manifestaram-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

·

PRELIMINARMENTE

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Passo a enfrentar o
pedido
de liberdade, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal
. É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO - ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006, USO DE IDENTIDADE FALSA - ART. 307 DO CPB E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ART. 16, I E IV, DA LEI 10.826/03.

PRELIMINAR

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO
. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DEVE SER INTENTADA MEDIANTE O REMÉDIO CONSTITUCIONAL DE
HABEAS CORPUS
, INSTRUMENTO MAIS CÉLERE E APTO A GARANTIR A DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO FUNDAMENTAL DO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA.

(...)

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO
.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803828-84.2022.8.14.0017 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/06/2024 )

Assim, não conheço da matéria arguida.

·

NO MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

A materialidade restou evidenciada pelo Auto de Apreensão e Apresentação (ID. 90451901), bem como o Laudo Toxicológico de Definitivo nº 2023.01.001335-QUI (ID 91272339), o qual atestou que foi apreendido com os Apelantes:
08 (oito) “tabletes
” (textuais) com erva prensada, pesando no total
4.35kg (quatro quilos e trezentos e cinquenta gramas)
. Sendo POSITIVO para a substância pertencente ao grupo dos Cannabinóides, popularmente conhecida como
“MACONHA”.

A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelos Apelantes
.

A testemunha
Evandro Ferreira Castro
, Policial Civil que atuou no flagrante do acusado, trouxe informações acerca da veracidade dos fatos, conforme se verifica do trecho de seu depoimento abaixo transcrito:

“(...) trabalho na diretoria de polícia do interior, meu delegado assistente Almir Alves recebeu essa denúncia através do delegado de Santarém, não recordo o nome, repassou essa informação para o meu chefe de operações o Herlon e convocou a equipe. Vimos toda trajetória do barco, do balde de graxa, então montamos a equipe eu, Herlon, Rosivaldo e o delegado Almir Alves e fomos até o porto hidroviário esperando esse navio atracar, até então ninguém sabia quem seriam as pessoas que iriam desembarcar com os baldes, ficamos de campana, o barco atracou e ele ficou próximo a saída dos passageiros, próximo de uns transeuntes, ele falou: olha Romario desce com os baldes, ficamos monitorando as decidas dos baldes, foi filmado a trajetória do balde até um carro, que eu não lembro o modelo, fora do porto fizemos a abordagem, o Romário confessou lá que levaria a droga para Brasília, foi feito o procedimento, levamos eles para DENARC e feito o flagrante (...) o Romário estava dentro do barco? Ele veio de onde? (...) veio de Santarém (...) mas o Romário estava no barco? (...) um desceu do barco, acho que era o Romário e o outro ficou esperando fora do barco, tem a filmagem da situação da abordagem, carregando os baldes e na abordagem do carro, ao lado do carro foi aberto os baldes e constatado (...) qual era a quantidade de drogas e como estava embalado? (...) estava dentro do recipiente com graxa (...) como estava embalada? (...) estava toda suja de graxa, a gente meteu a mão e constatou duas embalagens, mas na DENARC foi retirado todo pacote de drogas (...) qual era a quantidade? (...) acho que uns 4kg ou 8kg (...) qual era o tipo de drogas? (...) a gente abriu lá e vimos que era maconha, agora não sei que tipo de maconha era (...) qual foi a conduta do outro acusado? (...) estava para dar o apoio colocando no veículo (...) o Romário que veio com a droga? (...) foi, lembro até que a gente conversou (...) e o outro ficou esperando? (...) ah, não, o Mateus que veio com a droga, estou confundindo porque os dois estão carecas, o Mateus veio com a droga e o Romário tinha vindo do Maranhão para levar essa droga para Brasília (...) então o Mateus veio no Barco trazendo a droga até Belém e, o Romário estava esperando, juntos eles levariam essa droga até Brasília (...) quanto eles receberiam por esse serviço? (...) não falou em valores (...) os dois levariam a droga até Brasília? (...) não sei se os dois, mas o Romário falou que ela seguiria para Brasília (...) o sr. reconhece os dois? (...) sim (...) o sr. disse que quem vinha trazendo a droga era o Mateus, ele é o moreno ou branco? (...) branco (...) eu havia confundindo com outra abordagem, eles não iriam entrar no Uber, na verdade era em um Táxi (...) qual foi o momento da abordagem? (...) nós tínhamos a informação que estaria vindo a droga em dois baldes de graxa, mas não sabíamos quem seria a pessoa que iria desembarcar, fizemos campana no porto, o chefe de operações escutou alguém falando o nome de Romário, olha desce com o balde e tal, a gente ficou atento, veio o funcionário trazendo o balde e entregou para ele e nós saímos filmando até a parte externa do porto e nós fizemos a abordagem dos dois na hora que iriam embaraçar no Táxi”.

As testemunhas
Herlon Wiveens Pereira de Campos e Rosivaldo Heleno Rosario Lima
, policiais civis que atuaram no flagrante aos acusados, falaram, respectivamente:

“(...) Através do delegado assistente diretor da DPI (...) qual foi a denúncia feita e que diligências vocês tomaram? (...) Dra., a denúncia chegou até que um pouco em cima da hora, que chegaria no domingo um carregamento de drogas, que chegaria em dois baldes de graxa em uma embarcação que, não me recordo direito, mas acho que era “Amazônia star”, chegaria no domingo a partir de 3h da manhã (...) vocês tinham as características das pessoas envolvidas? (...) a princípio as características nós não tínhamos, mas conseguimos um contato que através da carga no navio conseguimos o nome da pessoa que iria pegar esses baldes no porto (...) qual era o nome? (...) o primeiro nome era Romário, mas não tinha foto (...) chegando no terminal vocês descobriram quem estava trazendo essa droga? (...) chegando no terminal, espalhei o pessoal para ouvirmos né, foi quando eu vi esse cidadão, o Romário, e tinham mais duas pessoas suspeitas que coloquei os agentes próximos, mas eu sentei ao lado do Romário, foi quando escutei ele fazendo uma ligação para dentro da embarcação, mas até então não sabíamos identificar, depois a gente soube que se tratava do outro cidadão aqui, ele só fez dizer desce estou aqui esperando (...) na hora que chegou a embarcação e os passageiros estavam saindo, ele encostou lá, só que lá tem uma contenção com fitas que só quem passa são os carregadores e ele chamou um desses carregadores e pediu para que pegasse dois baldes de graxa, só haviam dois baldes de graxa de cor amarela nessa embarcação, quando ele pediu para o rapaz pegar ele disse olha vou precisar do seu nome, ele falou o nome e a gente conseguiu identificar (...) o carregador trouxe e junto veio o outro acusado, o de óculos, os dois conversaram, saíram e esperamos eles pegarem um carro, foi na hora que nós abordamos, não ofereceram resistência, a polícia fez o papel dela e prendeu-os (...) qual era a quantidade de graxa, como estavam embalados e qual o tipo de drogas? (...) o tipo de droga era chamado de skunk, haviam duas embalagens, mas não sei precisar a quantidade, estavam dentro da graxa, eram embalagens meio prateada que se destacava no meio da graxa, eram dois ou quatro (...) era pesado? (...) bom dra. com relação do pouco ou muito vai do ponto de vista porque as embalagens eram grandes, eram baldes de 20L, eram dois em cada, eram embalagens com alguns pacotes pequenos dentro (...) eles relataram o que iriam fazer com essa droga? (...) a princípio Brasília (...) eles iriam ganhar algum valor financeiro? (...) falaram em valores financeiros, mas eu não me lembro (...) o sr. reconhece os dois? (...) reconheço (...) o sr. teria como descrever se havia algum vínculo de amizade entre eles? (...) abraços, sorrisos, depois na conversa o papel do de óculos, que é um processo até então normal, era de acompanhar a droga, Mateus havia falado até que iria passar uns dias na casa do outro e salvo engano se conheciam de Manaus porque trabalharam juntos (...) a droga era deles ou estavam apenas transportando? (...) se eles iriam vender ou não, nessa logística toda, até então o que me pareceu o papel dele era transporte, mas de qualquer forma é tráfico de drogas, até então o papel deles era tráfico, a droga veio em nome do Romário e o outro veio só acompanhando (...) então eles eram tipo mula? (...) sim (...) quando vocês pegaram os baldes eles estavam lacrados? (...) os baldes estavam todos bem vedados como se estivessem novos, vedado industrialmente (...) qual foi a reação dos dois? (...) eles sabiam que tinham drogas, segundo o Romário ele não sabia o tipo da droga, mas sabia que era droga”. “(...)a gente faz parte de uma diretoria que comanda os interiores do estado, então o delegado de Santarém entrou em contato com o delegado daqui informando que supostamente viria um carregamento de drogas em um navio, foi formado uma equipe para se deslocar, fizemos uma campana, a droga viria em um barril de graxa, foi quando o Romário e o outro pegaram os baldes e iriam entrar em um táxi, foi quando a gente fez a abordagem e constatamos que na graxa tinha supostamente entorpecentes (...) o sr. sabe me dizer de onde vinha a embarcação? (...) Santarém (...) quem estava trazendo essa droga? (...) no navio o Mateus (...) quem estava esperando a droga? (...) o Romário (...) quando vocês apreenderam os dois, eles iriam pegar um táxi é isso? (...) isso, então lá na frente deles mesmos abrimos o balde e constatamos a droga dentro da caixa (...) o sr. sabe dizer quanto pesava, o tipo de drogas e como estava embalada? (...) estava embalado com sacos, não tinha como precisar o peso, só sei que eram 4 volumes, possivelmente, eram mais de kg e, a princípio era maconha skunk (...) eles falaram o que fariam com essa droga? (...) falou que levariam para Brasília (...) eles se conheciam? (...) conheciam né, porque para ir até o terminal esperar o outro, deveriam se conhecer (...) o sr. reconhece os dois que estão presentes na sala? (...) sim (...) a abordagem foi tranquila? (...) ficaram tranquilos”.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante dos Apelantes, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas
.

Ademais, corroborando as declarações prestadas pelos policiais, há, nos autos, a própria confissão espontânea do Apelante Romário da Silva Araújo, que admitiu que esperava por Mateus no porto hidroviário e que levaria a droga até Brasília, sozinho e de ônibus.

O Apelante Mateus Farias de Macedo, por sua vez, confirmou que transportou os baldes de graxa a serem entregues a Romário, em que pese ter informado que desconhecia o fato de estar transportando drogas.

Dessa forma não há o que se falar em insuficiência de provas para o crime de tráfico de drogas, afastando o acolhimento para o pedido de absolvição.

REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA PARA QUE A PENA-BASE SEJA APLICADA EM SEU MÍNIMO LEGAL E QUE SEJA RECONHECIDA A ATENUANTE DE CONFISSÃO

Em análise dos autos, percebe-se que o Juiz
a quo
procedeu corretamente a 1ª fase da dosimetria, aplicando a pena base acima do mínimo legal, por reconhecer em desfavor dos Apelantes
02 (duas) circunstâncias negativas
, e as fundamentou da seguinte forma:

A.

Culpabilidade:
“o elemento subjetivo da ação ilícita justifica, no presente caso, juízo de censura (culpabilidade) mais rigoroso O réu aguardava para receber a droga transportada entre cidades de origem e destino separadas por milhares de quilômetros de distância em terreno amazônico, e em embarcação fluvial que transportava não apenas carga, mas também passageiros. Seguiria no traslado da substância ilícita em meio de transporte igualmente coletivo (ônibus) até Brasília, caso não tivesse sido preso em flagrante. É certo que, para tanto, a intensidade de dolo corresponde ao firme propósito de alcançar um resultado ilícito mais audacioso
”.
(ID. 15497844)

B.

Circunstâncias do crime
: “
e recomendam exasperação da reprimenda em virtude da quantidade de droga transportada - mais de quatro quilos de maconha - fator que deve preponderar na dosimetria da resposta penal (art. 42 da Lei nº 11.343/2006)”.
(ID. 15497844)

Diante ao exposto o magistrado fixou a pena-base acima do mínimo legal aos Apelantes, ou seja, em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de
647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa
,
com fulcro na Súmula 23, deste Tribunal.

Súmula nº 23
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Dessa forma, se mantenho a pena inalterada em sua 1ª fase.

Já na 2ª fase da dosimetria da pena já fora reconhecida aos Apelantes corretamente a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea d do Código Penal, reduzindo a pena de ambos em 1/6 (um sexto), estabelecendo-a em
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Assim, equivocou-se a defesa no pleito de reconhecimento da atenuante de confissão, uma vez que esta já havido sido devidamente aplicada pelo magistrado.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS)

O juiz
a quo
fundamentou de maneira correta a não aplicação da referida causa de diminuição aos Apelantes, em virtude do exame dos critérios judiciais na fixação da pena-base, que tomou por desfavoráveis aos Apelantes a culpabilidade e as circunstâncias da ação ilícita.

A grande quantidade de droga apreendida em posse dos Apelantes, ou seja,
4.35kg (quatro quilos, trezentas e cinquenta gramas) da substância popularmente conhecida como “maconha”
, aliada com a sua forma de acondicionamento que é típica à finalidade de comercialização, configuram indicativo de que os mesmos se dedicavam à prática de atividades criminosas, fatos que afastam totalmente a aplicação da benesse.
Neste sentido colaciono entendimentos jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INDEFERIMENTO COM BASE NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO VÁLIDO
. AGRAVO PROVIDO.

1.

Conforme a jurisprudência desta Corte, "elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda,
forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas"
(AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Dessa forma, vê-se que agiu com boa técnica o juízo
a quo
, pois, verificou que os Apelantes não fazem jus a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO

Não havendo a diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, não haverá substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, já que os Apelantes foram condenados à pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa
, restando ausente os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, restando impossível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Vejamos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – Aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – O réu não for reincidente em crime doloso;

III – A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente

Portanto, não há o que se falar em substituição de pena.

DETRAÇÃO PENAL

Verifica-se dos autos que o magistrado deixou de proceder com a
detração penal na sentença proferida, razões pela qual, neste caso, o Juízo da Vara de Execuções Penais possui competência concorrente para realizá-la conforme previsto no artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei 7.210/1984, sempre que o magistrado de 1° grau deixar de aplicar a detração penal.

Portanto,

filio-me
a jurisprudência a qual entende que a
detração penal, deverá ser
realizada
pelo Juízo de Direito da Execução Penal,
conforme
artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984,
já que
reúne melhores condições para
examinar
o
tempo
total de cumprimento da prisão cautelar. Neste mesmo sentido é a pacífica jurisprudência desta Corte, vejamos:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO - ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CPB.DECOTE DAS MAJORANTES. IMPROCEDENTE. A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NO CRIME DE ROUBO É DISPENSADA PARA AGRAVAMENTO DA REPRIMENDA QUANDO SUA UTILIZAÇÃO FOR CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS, NÃO SENDO IMPRESCINDÍVEL À CONFIGURAÇÃO DA REFERIDA MAJORANTE A PERÍCIA, SENDO IGUALMENTE A PALAVRA DA VÍTIMA APTA A COMPROVAR A OCORRÊNCIA DO DELITO EM CONCURSO DE PESSOAS, COMO ORIENTA A JURISPRUDÊNCIA. CONDENAÇÃO PELAS MAJORANTES MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE - IMPOSSIBILIDADE. DA ANÁLISE DOS AUTOS SE DENOTA QUE A PENA BASE DO APELANTE FOI COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, ASSIM COMO FOI RECONHECIDA A PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, NÃO TENDO O MAGISTRADO REDUZIDO O QUANTUM DA PENA EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL FORA PUBLICADO EM 05/06/2009. DEVENDO O QUANTUM DA PENA SER MANTIDO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, COMO SE DAR PROVIMENTO AO APELO.

DA DETRAÇÃO. IMPROVIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 66, INCISO III, ALÍNEA C, DA LEI Nº. 7.210/1984.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000950-34.2014.8.14.0040 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024).

REDUÇÃO OU INSENÇÃO DA PENA MULTA

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, o que foi devidamente observado no feito, não havendo que se falar em sua redução e muito menos em isenção.

Eventual modulação de seu pagamento, baseada na condição econômica dos Apelantes, deve ser pleiteada ao juízo da execução penal.

Por fim, no que tange ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sabe-se que também compete ao juízo da execução apreciar o pedido de afastamento de custas processuais.

Assim, não acolho o referido pleito.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
interposto pela defesa

É como voto.

Belém, 23/10/2024